Tribunal: TJSP
Processo: 2048228-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação visando a concessão de adicional de insalubridade – Competência – Decisão que indefere pedido da Municipalidade de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos (art. 2.o, § 1.o, da Lei n.o 12.153/09) – Excepcionalidade do caso que, diante da sua natureza, recomenda o trâmite sob o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação visando a concessão de adicional de insalubridade – Competência – Decisão que indefere pedido da Municipalidade de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos (art. 2.o, § 1.o, da Lei n.o 12.153/09) – Excepcionalidade do caso que, diante da sua natureza, recomenda o trâmite sob o rito ordinário perante a Vara comum, sob pena de incorrer em cerceamento de prova – Decisão mantida – Recurso desprovido.